Tribunal: TJPA
Processo: 0803307-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803307-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6185509, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento,

nos autos da Execução Fiscal (n.º 0003270-23.2015.8.14.0040).

Inconformado, o agravante alega primeiro que a decisão não poderia ser monocrática, e o foi com fundamento nos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil e 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA. Segundo, pois a averiguação em concreto das nulidades não se soluciona com a invocação genérica de algum precedente de Tribunal Superior, mas por meio da análise detalhada dos vícios apontados na composição do título.

Argumenta também que somente não se considera cabível a Exceção de Pré-Executividade quando a matéria em discussão demanda complexidade técnica e carece de provas nos autos.

Aduz que vários julgados trazem situações em que as questões, de modo semelhante ao que fez a Agravante, foram apresentadas em sede de Exceção de Pré-Executividade, porquanto são matérias cognoscíveis de ofício que não demandam dilação probatória.

Pontua que todas essas razões recaem basicamente somente sobre o argumento de nulidade da CDA. Na inicial deste Agravo de Instrumento a Agravante aponta, ainda, que a taxa de licença de localização e funcionamento objeto da Execução Fiscal foi regular e tempestivamente recolhida (ID 19195995, autos da Execução Fiscal), o que pode ser de pronto reconhecido, inclusive de ofício, a partir de um simples cotejo entre a documentação apresentada e a cobrança realizada em desfavor da Agravante.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e processado este agravo interno, para ao final reformar integralmente a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 6547724.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Ademais, como cediço, a Exceção de Pré-Executividade é a medida oposta pelo devedor, no processo de execução, com vistas a arguir vício ou nulidade do título executivo sobre o qual se funda a execução, qualquer outra causa extintiva da obrigação, como pagamento, prescrição ou compensação, são questões de direito material. Assim, admite-se tal exceção, limitada sua abrangência temática, não podendo o devedor utilizar da defesa no juízo de admissibilidade para protelar uma execução válida, devendo o juiz acolher esse tipo de defesa somente quando disser respeito à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória.

Com efeito, o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de embargos à execução, após seguro o Juízo.

Assim, quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela, negando sua força executiva, a matéria é própria dos embargos de devedor e somente através deles deverá ser apresentada.

Pois bem, a exceção de pré-executividade só pode trazer em seu bojo, matérias que possam ser reconhecidas, de ofício, pelo magistrado, e que não demande dilação probatória (Súmula 393 do STJ). É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito da exceção de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas à constituição do crédito tributário e à citação, assim como ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito de embargos do devedor. Recurso especial provido.

(REsp 1409704/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 05/12/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. No caso concreto, sendo necessária a dilação probatória para se verificar o excesso de execução, não cabe a exceção de pré-executividade. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa com fundamento no art. 557, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2º, do CPC).

(AgRg no REsp 1307320/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013)

No caso dos autos, o exame das alegações expendidas pela excipiente, ora agravante, a partir das alegações feitas conforme acima mencionado, prescindem de dilação probatória, haja vista que requer a aplicação da equidade para redução da multa que entende ser excessiva, situação que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade.

Digo isso especialmente porque as questões debatidas no presente recurso, e que restaram consignadas no relatório, ao meu modo de ver, necessitam de dilação probatória, o que é inviável na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme já sedimentou o E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393.

No que tange a alegada inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de nulidade da CDA pela falta dos requisitos constantes no art. 2°, §5°, II e IV, da Lei nº 6.830/80, ou seja, falta da discriminação da dívida, observo, da mesma forma, também não merece prosperar, tendo em mira que o documento questionado preencheu os requisitos legais, de acordo com ID 4946891 - Pág. 52 e 53, constando o índice oficial de correção, que é a taxa SELIC, conforme artigo 341 da Lei nº 4.296/2005.

Ressalte-se que, como de forma a garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, as certidões de dívida ativa devem preencher satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, o que restou cumprido no presente caso.

Como devidamente exposto na decisão agravada na Lei de Execução Fiscal não exige que a Fazenda Pública faça constar na CDA o cálculo discriminado do débito, bastando que indique o fundamento legal e o termo inicial para o cálculo.

Desse modo, em análise perfunctória, mostra-nos terem sido obedecidos os requisitos essenciais para identificação da dívida ativa, não havendo razão, portanto, para a nulidade do título.

Assim, observa-se que as questões que versam sobre nulidade de CDA, demandam dilação probatória, uma vez que, em observância ao princípio da veracidade dos atos administrativos, a certidão goza da presunção de liquidez e certeza, portanto, o meio correto de impugnação seria a oposição de embargos à execução e não a arguição de Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 393 DO STJ. 1 - A teor do disposto no enunciado da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Com efeito, não se inserem no rol das matérias passíveis de impugnação via exceção de préexecutividade as que envolvem circunstâncias fáticas que demandem produção de provas ou revolvimento de complexa matéria probatória, inviáveis naquele incidente. 2 Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2017.02096341-80, 175.340, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 05-22, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Recurso conhecido e improvido.

(2017.02089703-12, 175.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023